Tribunal: CARF
Processo: 11080.731019/2018-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CAROLINA MACHADO FREIRE MARTINS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-09-04

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.731019/2018-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-011.901 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de julho de 2023
Recorrente
AGCO DO BRASIL SOLUÇÕES AGRÍCOLAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2012
MULTA ISOLADA.
É inconstitucional a aplicação da multa isolada, em caso de não homologação
de compensação, consoante decisão transitada em julgado do Supremo
Tribunal Federal - STF em Tema de Repercussão Geral.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Carolina Machado Freire Martins - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Renan Gomes Rego,
Carolina Machado Freire Martins, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho (suplente convocado(a)),
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Ricardo Piza di Giovanni (suplente convocado(a)),
Marcos Roberto da Silva (Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária.
Ausente(s) o conselheiro(a) Fernanda Vieira Kotzias, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a)
Ricardo Piza di Giovanni.

Relatório
Cuidam os autos de notificação de lançamento de multa por compensação não
homologada. A multa foi lavrada com base no § 17 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.731019/2018-11
Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-011.901 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.731019/2018-11

de 1996, com alterações posteriores, sendo exigida mediante a aplicação do percentual de 50%
sobre a base de cálculo (valor não homologado).
O Pedido de Ressarcimento consta do auto principal (PAF no 13884.900779/2014-
12), no qual se discute o mérito do crédito de Reintegra decorrente de receitas de exportação do
3o trimestre de 2012.
Intimada nos presentes autos, a contribuinte apresentou Impugnação, defendendo,
em síntese, conforme resumo constante da decisão de piso:
Conforme se nota das informações complementares ao despacho decisório, o crédito
utilizado nas referidas compensações é oriundo do Reintegra, estando vinculado a
receitas decorrentes de exportações realizadas no 3o trimestre de 2015;
A cumulação de penalidades sobre os mesmos fatos imputados à impugnante é ilegal e
inconstitucional, sendo que a questão resta pacificada atualmente, no Carf e nas DRJ,
cita jurisprudência;
Os fatos do auto de infração remontam ao exercício de 2013, em que realizadas as
compensações não-homologadas pela fiscalização;
A penalidade, prevista na Lei n° 12.249, de 11 de junho de 2010, para o caso de
compensação não homologada foi revogada, não se pode admitir que a reedição da
referida multa pela Lei n° 13.137, de 19 de junho de 2015, tenha o condão de ratificar
situações jurídicas ocorridas antes da vigência;
Patente a boa-fé objetiva, resta clara a desproporcionalidade dessa multa, face aos
princípios da proporcionalidade, da razoabilidade, da livre iniciativa econômica e da
proibição de excesso, além do direito de petição (art. 5°, XXXIV, alínea a, da
Constituição Federal);
O STF reconheceu a existência de repercussão geral quanto à discussão da
inconstitucionalidade dessa multa (RE 796939);
A 11a TURMA DA DRJ09 julgou parcialmente procedente a Impugnação, em
acórdão no qual foi dispensada a ementa, destacando-se do voto o seguinte excerto:
Desta forma, o resultado final, se favorável à interessada, com o reconhecimento da
homologação da compensação, tem reflexos na exigência da multa pela compensação
indevida. Nos termos do Acórdão n° 102-003.343, 11a Turma de DRJ09, julgou-se
parcialmente procedente a manifestação de inconformidade apresentada pela interessada
no referido processo, sendo reconhecido o direito creditório no valor de R$ 2.040,32,
devendo ser exonerada a multa, no valor de R$ 1.020,16.
Cientificado, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário repisando os argumentos
da Impugnação, acrescentando a alegação de decadência.
É o relatório.

Voto
Conselheira Carolina Machado Freire Martins, Relatora.
Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-011.901 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.731019/2018-11

A Recorrente afirma ter havido decadência parcial, tendo em vista que “a presente
Notificação de Lançamento foi lavrada em 02/08/2018 (fls. 02/03), relativamente às supostas
compensações indevidas realizadas em 21/03/2013 e 30/11/2013”.
Ocorre que aplica-se ao caso o inciso I do art. 173 do Código Tributário Nacional,
iniciando-se a contagem a partir do primeiro dia do exercício seguinte ao que o lançamento
poderia ter sido efetuado. Nesse sentido, o seguinte precedente desta Turma:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 31/08/2005
COMPENSAÇÃO NÃO-DECLARADA. APLICAÇÃO DA MULTA ISOLADA.
DECADÊNCIA. TERMO INICIAL. O prazo decadencial para lançamento de ofício da
multa isolada, na hipótese de compensação não homologada ou não declarada, inicia-se
no primeiro dia do exercício seguinte ao da data da entregada Declaração de
Compensação.
COMPENSAÇÃO NÃO DECLARADA. DÉBITO PARCELADO. DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. NÃO-CABIMENTO.
O pagamento ou parcelamento de débito compensado não afasta a multa isolada por
compensação indevida, na medida que ela decorre do efeito extintivo das DCOMPe visa
coibir seu uso em hipóteses distintas daquelas autorizadas na lei, mormente se vinculada
a créditos decorrentes de ação judicial não transitada em julgado. Se a contribuinte não
providencia espontaneamente o cancelamento das declarações, sujeita-se à multa
aplicável aos lançamentos de ofício, na sua forma isolada, prevista na legislação
vigente.
(Acórdão
no
3401005.116–4aCâmara/1aTurma
Ordinária.
Sessão
de
21/06/2018. Relator Conselheiro Leonardo Ogassawara de Araújo Branco)
Considerando-se que as declarações foram transmitidas em 21/03/2013 e
30/11/2013, a contagem se iniciou em 01o/01/2014, consumando-se, portanto, em 31/12/2018.
Visto que a ciência do lançamento ocorreu em 09/11/2018, não há de se falar em decadência.
Além disso, tal alegação encontra-se prejudicada.
No mérito, conforme relatado, a discussão sobre o crédito de Reintegra decorrente
de receitas de exportação do 3o trimestre de 2015 está ocorrendo nos autos do processo no
13884.900779/2014-12, que se encontra na 1a Turma Ordinária da 3aCâmara desta 3aseção, sob a
relatoria da Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa.
Trata-se, portanto, de hipótese de vinculação por decorrência, nos termos do
artigo 6o, §1o, inciso II do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais – RICARF, aprovado pela Portaria MF n° 343/2015. Veja-se o que estabelece o
dispositivo:
Art. 6o Os processos vinculados poderão ser distribuídos e julgados observando-se a
seguinte disciplina:
§1oOs processos podem ser vinculados por:
(...)
Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-011.901 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.731019/2018-11

II - decorrência, constatada a partir de processos formalizados em razão de
procedimento fiscal anterior ou de atos do sujeito passivo acerca de direito creditório ou
de benefício fiscal, ainda que veiculem outras matérias autônomas; e.
Como regra, deveria ser determinada a vinculação dos autos e o sobrestamento do
julgamento do processo na Câmara, de forma a aguardar a publicação da decisão de mesma
instância relativa ao processo 13884.900779/2014-12.
Contudo, a imposição da multa isolada foi objeto da Ação Direta de
Inconstitucionalidade no 4905, de relatoria do Min. Gilmar Mendes e do Recurso Extraordinário
no 796.939/RS (Tema de Repercussão Geral no 736).
Em 17/03/2021, o Supremo Tribunal Federal (STF) concluiu o julgamento de
ambos os casos, reconhecendo a inconstitucionalidade da norma que previa a aplicação da
chamada multa isolada de 50% sobre o valor do débito objeto de pedido de compensação não
homologado.
No primeiro caso, por maioria de votos, a ADI foi parcialmente conhecida, e,
nessa extensão, julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade do §17 do art. 74 da Lei
no 9.430/1996, incluído pela Lei no 12.249/2010 e alterado pela Lei no 13.097/2015, e, por
arrastamento, a inconstitucionalidade do inciso I do §1o do art. 74 da Instrução Normativa RFB
no 2.055/2021, que previam a aplicação da aludida multa nos casos de compensação não
homologada. No recurso extraordinário foi seguida a mesma linha sendo afastada a aplicação da
referida multa e, assim, foi fixada a seguinte tese, vinculante para a Administração e o Poder
Judiciário:
É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa
de homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão
para propiciar automática penalidade pecuniária.
Considerando a repercussão geral e o trânsito em julgado ocorrido em 20/06/2023,
aplica-se ao caso o art. 62, do, Anexo II, do RICARF - Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo:
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal; (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016).
Isto posto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carolina Machado Freire Martins

Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-011.901 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.731019/2018-11

Fl. 97
DF CARF MF
Original